Tribunal: TJSP
Processo: 2176585-38.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA - Suspensão de descontos dos valores das prestações do mútuo (empréstimo consignado) no benefício previdenciário da autora - Concessão – Inadmissibilidade - Falta dos requisitos do art. 300 do CPC - Juntada aos autos pelo Banco réu do contrato de mútuo - Embora a autora tenha requerido perícia grafotécnica, não há elementos suficientes, em cognição sumária, para afastar a

Ementa:

TUTELA DE URGÊNCIA - Suspensão de descontos dos valores das prestações do mútuo (empréstimo consignado) no benefício previdenciário da autora - Concessão – Inadmissibilidade - Falta dos requisitos do art. 300 do CPC - Juntada aos autos pelo Banco réu do contrato de mútuo - Embora a autora tenha requerido perícia grafotécnica, não há elementos suficientes, em cognição sumária, para afastar a aparente legitimidade do contrato - Tutela de urgência mantida – Recurso desprovido.